Tribunal: TJSP
Processo: 1016831-65.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Prestação de serviços educacionais – Requerimento de realização de sessão presencial – Direito inexistente, conforme orientação pacífica e caudalosa do STJ – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Não ocorrência – Prova documental que demonstra que a ré aderiu ao contrato de prestação de serviços educacionais – Responsabilidade, ademais, que decorre do poder

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Prestação de serviços educacionais – Requerimento de realização de sessão presencial – Direito inexistente, conforme orientação pacífica e caudalosa do STJ – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Não ocorrência – Prova documental que demonstra que a ré aderiu ao contrato de prestação de serviços educacionais – Responsabilidade, ademais, que decorre do poder familiar (artigos 1.634, I, do CC, c. c. os artigos 229 da CF, 21, 22 e 23 do ECA) – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não acolhida – Ré que não provou a existência de pagamento pela seguradora em desacordo com a apólice – Perícia contábil declarada preclusa por inércia da apelante – Demandada que não se desincumbiu do ônus que sobre ela pesava quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) – Sentença mantida – Recurso desprovido.